Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703385-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANGELO MELO CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se Agravo Interno interposto por Angelo Melo Cardoso em face da decisão monocrática (ID 32476372) que indeferiu a gratuidade de justiça, pleiteada desde a origem, determinando a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste Agravo de Instrumento. Nas razões recursais (ID 33184648), o Embargante/Agravante, reiterando, em síntese, as alegações expostas por ocasião da apresentação do Agravo de Instrumento, sustenta que não possui renda capaz de adimplir todas as despesas decorrentes das execuções movidas contra ele, uma vez que a empresa da qual é sócio não possui faturamento mensal. Aduz, nessa linha, que não possui remuneração suficiente e capaz de adimplir com os custos do processo sem comprometer o sustento próprio e o da família dele. Afirma, por fim, que o benefício lhe foi concedido nos autos de outro processo e que a gratuidade pleiteada foi deferida pelo Juízo de origem à cônjuge dele, com suporte na mesma documentação apresentada. Requer a reforma da decisão, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça requerida. É o breve relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme oficiado (ID 33784582), o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 17/3/2022, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia do Embargante/Agravante em efetuar o pagamento das custas inicias. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da manifestação judicial proferida. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator